Tribunal: TJMT
Processo: 1037817-24.2025.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037817-24.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CENTRAL GERAL DE TRABALHADORES SEM TERRA E SEM TETO DO BRASIL - CESETERTE - CNPJ: 34.944.886/0001-43 (APELANTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), MARCELO GAVIOLI - CPF: 829.246.271-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 619 DO STJ – CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA SERIA BEM PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório, com fundamento no art. 332, I, do CPC e na Súmula 619 do STJ.

2.
A parte autora alega exercer, por meio de seus associados, posse mansa e pacífica há mais de 20 anos sobre área denominada Capão Grande/Olho D'Água, localizada no município de Várzea Grande/MT, e que o réu estaria praticando atos de turbação.

3.
O magistrado de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido, entendendo que a área objeto do litígio
seria bem público, de propriedade do Município de Várzea Grande, o que configuraria mera detenção, insuscetível de proteção possessória.

4.
A apelante sustenta que o juízo
singular
prolatou decisão acerca de imóvel diverso daquele objeto da lide, argumentando que o parecer do Município de Várzea Grande contém equívocos acerca da localidade da área, que estaria registrada em nome de particular.

II. Questão em discussão

5.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento liminar de improcedência, com base no art. 332, I, do CPC e na Súmula 619 do STJ, quando há controvérsia sobre a natureza jurídica do imóvel objeto da ação possessória.

III. Razões de decidir

6.
A improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, I, do CPC, pressupõe certeza quanto à aplicabilidade do entendimento sumulado ao caso concreto.

7.
A Súmula 619 do STJ estabelece que
"a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
.

8.
No caso em análise, há controvérsia relevante sobre a própria natureza jurídica do imóvel objeto do litígio, pois a parte autora contestou a informação de que a área seria bem
público
, alegando
"divergências técnicas sobre a localidade na base cadastral do município"
e informando a existência de matrícula em nome de particular.

9.
Essa controvérsia é crucial para o deslinde da causa, pois, se comprovado que se trata de bem particular e não público,
não incidiria a Súmula 619 do STJ, sendo possível, em tese, a proteção possessória pleiteada.

10.
Havendo dúvida sobre a natureza jurídica do bem, é imprescindível a dilação probatória, não sendo possível o julgamento conforme o estado do processo.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, I, do CPC, pressupõe certeza quanto à aplicabilidade do entendimento sumulado ao caso concreto. 2. Havendo controvérsia relevante sobre a natureza jurídica do imóvel - se público ou particular - não é possível a aplicação automática da Súmula 619 do STJ. 3. Existindo dúvida razoável sobre a dominialidade da área objeto do litígio, impõe-se a anulação da sentença para regular processamento do feito, com a citação do réu e instrução probatória necessária ao esclarecimento da controvérsia."
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRAL GERAL DE TRABALHADORES SEM TERRA E SEM TETO DO BRASIL – CESETERTE
contra sentença proferida
nos autos da ação de interdito proibitório
, ajuizada em face de
MARCELO
GAVIOLI
,
que julgou liminarmente improcedente o pedido
. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o juízo
a quo
prolatou decisão acerca de imóvel diverso daquele objeto da lide.

Argumenta que o parecer do Município de Várzea Grande, que serviu de base para a sentença, contém equívocos acerca da localidade da área a ser regularizada, referindo-se à "
Qd
. 16 do Loteamento Jardim Mariana", quando na verdade a área em discussão
trata d
o imóvel denominado "Capão Grande/Olho d'Água", que estaria registrado em nome de particular (GUILHERME COSTA GARCIA).

Alega que não há certeza sobre a natureza jurídica do imóvel, estando pendente de análise requerimentos enviados aos órgãos competentes para regularização da área.

Defende a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da questão.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na petição inicial, a parte autora alegou exercer, por meio de seus associados, posse mansa e pacífica há mais de 20 anos sobre área denominada Capão Grande/Olho D'Água, localizada no município de Várzea Grande/MT. Sustentou que o réu estaria praticando atos de turbação, como cercamento do imóvel e ameaças de esbulho, tendo inclusive contratado equipe de empreiteiros para colocar cercas em todo o perímetro do loteamento, comprometendo o acesso às casas dos moradores.

O magistrado de primeiro grau, aplicando o art. 332, I, do CPC, julgou liminarmente
a improcedência d
o pedido, sob o fundamento de que a área objeto do litígio seria bem público, de propriedade do Município de Várzea Grande, conforme reconhecido pela própria parte autora na petição inicial. Invocou a Súmula 619 do STJ, segundo a qual
"a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".

Pois bem.

A controvérsia central reside na possibilidade jurídica de proteção possessória de área que, segundo a sentença recorrida, seria bem público, o que atrairia a incidência da Súmula 619 do STJ.

De fato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
(Súmula 619). Nesse sentido, não seria juridicamente possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória.

Ocorre que, no caso em análise, há controvérsia relevante sobre a própria natureza jurídica do imóvel objeto do litígio.

Embora o magistrado tenha fundamentado
o ato sentencial
no fato de que a própria petição inicial reconheceria que a área objeto do litígio consiste em bem público, de propriedade do Município de Várzea Grande, a leitura atenta da exordial revela situação mais complexa.

A parte autora afirmou que a Prefeitura de Várzea Grande declarou a área como propriedade pública em relatório nos autos nº 1030130/2025, mas contestou essa informação, alegando "
divergências técnicas sobre a localidade na base cadastral do município"
. Além disso, informou a existência de matrícula sobre a área em nome de particular (GUILHERME COSTA GARCIA).

Essa controvérsia sobre a natureza jurídica do imóvel é crucial para o deslinde da causa, pois, se comprovado que se trata de bem particular e não público, não incidiria a Súmula 619 do STJ, sendo possível, em tese, a proteção possessória pleiteada.

Nesse contexto, o julgamento liminar de improcedência, com base no art. 332, I, do CPC, mostra-se prematuro, pois a aplicação da Súmula 619 do STJ pressupõe a certeza de que o imóvel é bem público, o que não está devidamente esclarecido nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, orienta-se no sentido de que, havendo dúvida sobre a natureza jurídica do bem, é imprescindível a dilação probatória:

"APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO — EXISTÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO À NATUREZA DO BEM — JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO — IMPOSSIBILIDADE — ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. A questão acerca da natureza do bem está a depender de dilação probatória, visto que há dúvida se a área é, em parte ou por inteiro, pública ou privada, pelo que não é possível o julgamento conforme o estado do processo. Recurso
provido. Sentença anulada." (N.U 0000433-44.2011.8.11.0096, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018,
Publicado
no DJE 23/10/2018)

Ademais, há indícios nos autos de que o parecer do Município de Várzea Grande, que serviu de base para a sentença, pode conter equívocos quanto à identificação da área, referindo-se possivelmente a imóvel diverso daquele objeto da lide.

Diante desse cenário de incerteza quanto à natureza jurídica do imóvel, impõe-se a anulação da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento, com a citação do réu e a instrução probatória necessária ao esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a citação do réu e posterior instrução probatória.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026